Tribunal: TJSP
Processo: 1005061-84.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Financiamento de veículo – Ausência de notificação válida e mora não comprovada – Providências essenciais para o prosseguimento da ação – Ausência de formalismo excessivo ou de violação do princípio da razoabilidade - Extinção do feito mantida – Apelo improvido.